Tribunal: TCU
Processo: 013.407/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7202/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar de no 10714944-08-2011-000743-1, que tem como beneficiária ZENAIDE MONTANHA DE A GOES, CPF XXX.272.688-XX, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.407/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Nely Augusto Braga (XXX.003.008-XX); Zenaide Montanha de A Goes (XXX.272.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.